Tribunal: TJBA
Processo: 8043759-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043759-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAISA OLIVEIRA MELO FERRAZ Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ANTES DA EC Nº 103/2019. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído a autoridades do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à estabilidade econômica, consistente na incorporação de 30% do valor do símbolo de cargo comissionado (DAS-3), com efeitos retroativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito líquido e certo à estabilidade econômica, considerando a não implementação integral dos requisitos legais antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019. III. Razões de decidir 3. A estabilidade econômica, prevista no art. 92, da Lei nº 6.677/94 e posteriormente regulamentada pela Lei nº 13.471/2015, exige o preenchimento cumulativo de requisitos temporais de exercício em cargo comissionado. 4. A Emenda Constitucional nº 103/2019 vedou a incorporação de vantagens temporárias à remuneração do cargo efetivo, ressalvando apenas situações em que os requisitos já estivessem integralmente preenchidos antes de sua vigência. 5. No caso, a impetrante não completou o tempo total exigido para aquisição do direito à estabilidade econômica até a entrada em vigor da referida emenda, inexistindo direito adquirido. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo necessário o preenchimento integral dos requisitos legais antes da alteração normativa. 7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia corroboram o entendimento de que a ausência de implementação dos requisitos até a vigência da EC nº 103/2019 impede a concessão da vantagem. IV. Dispositivo 8. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 39, § 9º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 6.677/1994, art. 92; Lei nº 13.471/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06.02.2013; TJBA, MS nº 8026966-14.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, j. 17.11.2022; TJBA, MS nº 8003200-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 16.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043759-86.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante MAISA OLIVEIRA MELO FERRAZ, e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator